Tribunal: TJMT
Processo: 0006894-36.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006894-36.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTENIO DE ALMEIDA MASCARENHAS - CPF: 058.070.931-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIVINO BALDUINO DOS SANTOS - CPF: 032.215.121-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MALBA THANIA ALVES VARJAO - CPF: 303.532.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA - EPP - CNPJ: 03.503.349/0001-34 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO EM HOSPITAL QUE POSSUI DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS – DESNECESSIDADE
MESMO APÓS O ADVENTO DA LEI 13.021/2014
– INCIDÊNCIA DO TEMA 483/STJ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a tese jurídica firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1110906/SP, que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos
,
“Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos”
(T
ema 483/STJ), assim considerada a unidade hospitalar de até 50 (cinquenta) leitos.

Mantém-se este entendimento mesmo após o advento da Lei no 13.021/2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, pois esta norma não revogou as disposições que, na Lei no 5.991/73, regulam os dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial
no 0006894-36.2019.8.11.0004
, opostos em seu desfavor pelo
Hospital Cristo Redentor Ltda. – EPP
, julgou procedente o pedido e declarou
“
inexigível a multa por descumprimento do TAC no. 058/2018, com fundamento no fato de que se trata de dispensário médico de pequena unidade hospitalar, bem como na atual jurisprudência firmada pelo STJ - Superior Tribunal de Justiça e no Relatório Técnico no. 013/VISA/2019, que conjuntamente analisados atestam a inexistência de irregularidades no estabelecimento comercial da empresa Embargante, no que corresponde às alíneas “a” e “b”, da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, do supracitado Termo de Ajustamento de Conduta”
.
(Id 168475793).

Em suas razões a apelante defende a reforma da sentença alegando que
,
“durante as diligências investigatórias realizadas no bojo do inquérito civil público n° 23/2017, registrado no SIMP sob o n° 001959-004/2015, o qual resultou na celebração do termo de ajustamento de conduta em questão, restou constatado que o Hospital Cristo Redentor, apesar de possuir uma farmácia interna para atender os seus pacientes, não contava com responsável técnico farmacêutico, consoante relatório de inspeção colacionado às fls. 113/114”
.

Sustenta, neste contexto, que
“apesar da irregularidade vislumbrada, bem como do compromisso assumido pelo executado quando da celebração do termo de ajustamento de conduta ora em execução, não houve a lotação de profissional farmacêutico para atuar junto à farmácia interna, nem a lotação de profissionais farmacêuticos para atuação durante todo o horário de funcionamento, consoante informado no relatório técnico n° 13/VISA/2019, lavrado pela Vigilância Sanitária Municipal”.

Afirma, ainda, que a despeito das razões esposadas pelo apelado, as obrigações previstas na cláusula décima primeira (itens “a” e “b”) são perfeitamente exequíveis, máxime porque os seus representantes legais tinham
“aptidão e conhecimento técnico suficientes para compreender a extensão e significado do quanto convencionado, sejam por suas qualificações pessoais, seja porque devidamente assistidos juridicamente na ocasião, de modo que não se mostra plausível, em momento posterior, alegar inexibilidade das obrigações sem fato superveniente a justificar”.

Afiança, nesta linha, que
“inexiste legislação dispensando ou desobrigando, expressamente, os hospitais a manterem responsável técnico farmacêutico em suas farmácias internas, equivalentes a dispensários de medicamentos”
e que,
“com o advento da Lei n° 13.021/2014, os dispensários de medicamentos dos hospitais públicos e privados passaram a receber o mesmo tratamento conferido às farmácias”
, devendo contar com a presença de farmacêutico para atuação durante todo o horário de funcionamento do local, nos moldes dos arts. 5o, 6o, I e 8o, parágrafo único, do referido diploma legal, bem como do art. 1o, I, do Decreto no 85.878/1981, que estabelece ser ato privativo do mencionado profissional a dispensação de medicamentos.

Destaca, em acréscimo, que a Resolução n° 565 do Conselho Nacional de Saúde (CNS – aprovada em 10 de novembro de 2017),
“reafirma a necessidade da assistência farmacêutica nos hospitais em virtude da complexidade do serviço, inclusive nos hospitais de pequeno porte e com a presença do profissional farmacêutico, independente do número de leitos disponíveis”
e do porte do nosocômio.

Conclui, nessa esteira, que o apelado “
não adimpliu a totalidade das obrigações, em especial aquelas contidas na cláusula décima primeira, alíneas a e b, do referido título executivo, incidindo, portanto, na multa prevista na dita cláusula do referido compromisso”
, no valor atualizado de R$103.845,92.

Ao final, após prequestionar os arts. 5°, §6°, da Lei 7.347/85 e 6° e 196 da Constituição Federal, o apelante requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença
“de modo a julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial destes embargos à execução”
. (Id 168475795)

Em contrarrazões, o Hospital Cristo Redentor Ltda. – EPP defende que as alegações do recorrente não possuem respaldo legal e contrariam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial a tese fixada no Tema 483, devendo ser mantida a sentença recorrida, pois
“não se pode exigir multa cominatória por inadimplemento do Termo de Ajustamento de Conduta que, neste quesito, é inexigível por absoluta falta de previsão legal”.
(Id 168475798)

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação, visto que,
“comprovado o inadimplemento e não demonstrado qualquer vício ou ilegalidade na formalização do termo de ajustamento de conduta, a manutenção da eficácia do título executivo extrajudicial deve ser mantida, sendo, impositiva a reforma da sentença, com o consequente desacolhimento dos embargos à execução”
. (Id 172892732)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor do Hospital Cristo Redentor Ltda. – EPP buscando o recebimento da quantia de R$103.845,92, decorrente de multa cominatória pelo descumprimento dos itens “a” e “b” da cláusula décima primeira do Termo de Ajustamento de Conduta no 58/2018/1aPJC/MPE/MT, que preveem, respectivamente, as obrigações de contratação de profissional farmacêutico com vínculo de responsabilidade técnica e de profissionais farmacêuticos para atuação durante todo o horário de funcionamento do hospital.

Citado na lide executiva, o Hospital Cristo Redentor Ltda. – EPP apresentou embargos, defendendo, em síntese, a inexequibilidade dos referidos itens da cláusula décima primeira do TAC, ao fundamento de que é hospital de pequeno porte, nos termos do art. 4o, XIV, da Lei no 5.991/1973, e possui apenas “dispensário de medicamentos”, o que afasta a obrigatoriedade de contratação de profissional farmacêutico.

Após regular tramitação, inclusive com apresentação de impugnação do
Parquet
, os autos foram sentenciados, tendo o juízo
a quo
julgado procedentes os embargos à execução para declarar inexigível a multa por descumprimento do TAC no 058/2018, com fundamento no fato de que se trata de dispensário médico de pequena unidade hospitalar, bem como na atual jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e no Relatório Técnico no 013/VISA/2019 apresentado aos autos (Id 168475793).

Inconformado o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, defendendo a exigibilidade dos itens “a” e “b” da cláusula décima primeira do Termo de Ajustamento de Conduta no 58/2018/1aPJC/MPE/MT, argumentando, em síntese, que os representantes legais do apelado assentiram com a referida cláusula; que inexiste legislação dispensando ou desobrigando, expressamente, os hospitais a manterem responsável técnico farmacêutico em suas farmácias internas

e que, à luz da Lei n° 13.021/2014 e da Resolução no 565 do Conselho Nacional de Saúde, os dispensários de medicamentos dos hospitais públicos e privados passaram a receber o mesmo tratamento conferido às farmácias, devendo contar com a presença do referido profissional durante todo o horário de funcionamento.

Contudo, em que pese tal entendimento, o recurso de apelação não merece provimento.

Ocorre que, enfrentando esta matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1110906/SP, que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 483), pacificou, à luz da Lei no 5.991, de 17 de dezembro de 1973, o entendimento de que inexiste obrigatoriedade de manutenção de responsável técnico farmacêutico nos dispensários de medicamentos situados em pequena unidade hospitalar, assim entendida aquela dotada de até 50 (cinquenta) leitos,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO. DESNECESSIDADE. ROL TAXATIVO NO ART. 15 DA LEI N. 5.991/73. OBRIGAÇÃO POR REGULAMENTO. DESBORDO DOS LIMITES LEGAIS. ILEGALIDADE. SÚMULA 140 DO EXTINTO TFR. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ.

1. Cuida-se de recurso especial representativo da controvérsia, fundado no art. 543-C do Código de Processo Civil sobre a obrigatoriedade, ou não, da presença de farmacêutico responsável em dispensário de medicamentos de hospitais e clínicas públicos, ou privados, por força da Lei n. 5.991/73.

2. Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos, conforme o inciso XIV do art. 4o da Lei n. 5.991/73, pois não é possível criar a postulada obrigação por meio da interpretação sistemática dos arts. 15 e 19 do referido diploma legal.

3. Ademais, se eventual dispositivo regulamentar, tal como o Decreto n. 793, de 5 de abril de 1993 (que alterou o Decreto n. 74.170, de 10 de junho de 1974), fixar tal obrigação ultrapassará os limites da lei, porquanto desbordará o evidente rol taxativo fixado na Lei n. 5.991/73.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospital ou de clínica, prestigiando - inclusive - a aplicação da Súmula 140 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Precedentes
.

5.
O teor da Súmula 140/TFR - e a desobrigação de manter profissional farmacêutico - deve ser entendido a partir da regulamentação existente, pela qual o conceito de dispensário atinge somente "pequena unidade hospitalar ou equivalente” (art. 4o, XV, da Lei n. 5.991/73); atualmente, é considerada como pequena a unidade hospitalar com até 50 (cinquenta) leitos, ao teor da regulamentação específica do Ministério da Saúde; os hospitais e equivalentes, com mais de 50 (cinquenta) leitos, realizam a dispensação de medicamentos por meio de farmácias e drogarias e, portanto, são obrigados a manter farmacêutico credenciado pelo Conselho Profissional, como bem indicado no voto-vista do Min. Teori Zavascki, incorporado aos presentes fundamentos
.

6. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, combinado com a Resolução STJ 08/2008. Recurso especial improvido”
. (REsp 1110906/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 07/08/2012) Destaquei.

Nessa ocasião, aliás, foi fixada tese jurídica vinculante no sentido de que
“Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos”
(Tema 483/STJ).

Ora, no caso dos autos, a unidade hospitalar em questão enquadra-se na categoria dispensário de medicamentos, já que, de acordo como o Laudo Técnico de Vistoria 014/VISA/2019, possui 12 (doze) leitos ativos para atendimento hospitalar e 03 (três) inativos, caracterizando-se como unidade de pequeno porte (Id 168475768, p. 7).

Destarte, uma vez que a exigência de contratação de profissional farmacêutico atinge apenas as unidades hospitalares que possuem farmácias ou drogarias, não há falar-se na obrigatoriedade de tal profissional no quadro de pessoal do apelado.

Assim, não resta dúvida quanto à inexigibilidade dos itens “a” e “b” da cláusula primeira do TAC no 58/2018/1aPJC/MPE/MT, conclusão esta que não pode ser mitigada pelo fato de os representantes do nosocômio ter assinado voluntariamente o referido instrumento, pois o mesmo não pode veicular obrigação sem amparo legal e muito menos contrário à orientação jurisprudencial de caráter vinculante (Tema 483/STJ).

E nem se diga, como defende o apelante, que com o advento da Lei no 13.021/2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, os dispensários de medicamentos dos hospitais públicos e privados passaram a receber o mesmo tratamento conferido às farmácias, devendo contar com profissional farmacêutico, pois, além de a referida norma não trazer imposição expressa neste sentido, atraindo o disposto no art. 5o, II, da CF (
“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”
), tampouco revogou os dispositivos da Lei no 5.991/73 que trazem a definição e contornos jurídicos dos dispensários.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DO ART 543-C DO CPC. VIGÊNCIA DA LEI 13.021/2014. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.110.906/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento no sentido de que "não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos, conforme o inciso XIV do art. 4o da Lei n. 5.991/73, pois não é possível criar a postulada obrigação por meio da interpretação sistemática dos arts. 15 e 19 do referido diploma legal.".

2.
Esta Corte de Justiça já se pronunciou no sentido de que "a entrada em vigor da Lei Federal n. 13.021/2014 não revogou as disposições que, até então, regulavam os dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente
"
(EDcl no AgInt no REsp 1.697.211/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 13.6.2018).

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.408.869/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO. DESNECESSIDADE. VIGÊNCIA DA LEI 13.021/2014. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Na hipótese, o acórdão recorrido está em harmonia com posicionamento, firmado pelo STJ no Recurso Especial repetitivo 1.110.906/SP, de que "não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospital ou de clínica, prestigiando - inclusive - a aplicação da Súmula 140 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Precedentes" (Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 7.8.2012).

2. Ressalte-se, ademais, que também
é assente no STJ que a Lei 13.021/2014 não alterou o tratamento conferido aos dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente
.

3. (...) 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial”
. (AREsp n. 1.562.704/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA EFETIVAMENTE TRATADA NO RECURSO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. DESNECESSIDADE DE FARMACÊUTICO, MESMO APÓS O ADVENTO DA LEI 13.021/2014. ACOLHIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Com razão a embargante, pois existente omissão no acórdão embargado. Efetivamente não foi examinada a questão principal apresentada no recurso especial, qual seja, a de que a nova Lei de Farmácia não modificou a legislação que embasou o título judicial transitado em julgado, por isso persistiria a desnecessidade de contratação de farmacêutico para dispensário de medicamentos.

2. Sobre a questão,
a Segunda Turma desta Corte, no julgamento do AgInt no REsp 1.697.211/RS (Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 3/4/2018), assentou que a entrada em vigor da Lei 13.021/2014 não revogou as disposições que até então regulavam os dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente
.

3.
Reforça esse entendimento o fato de que foram vetados dispositivos desta lei que limitariam às farmácias a atividade de dispensário de medicamento e que obrigariam os dispensários a serem convertidos em farmácias dentro de determinado prazo
.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes”.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.346.966/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 28/5/2019.) Grifei.

Aliás, para maior clareza sobre essa questão, convém trazer a lume trecho do voto do julgado acima transcrito,
verbis
:

“(...) A Corte de origem manteve a decisão que indeferira o pedido sob o entendimento de que haveria inovação objetiva na demanda, pois houve alteração no panorama jurídico após o advento da Lei 13.021/2014.

Ocorre que tal entendimento não se coadura com entendimento adotado pela Segunda Turma no julgamento do AgInt no REsp 1.697.211/RS (Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 3/4/2018), de que a entrada em vigor da Lei 13.021/2014 não revogou as disposições que, até então, regulavam os dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente.

Transcrevo a ementa deste precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTO. FARMACÊUTICO. PRESENÇA OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. UNIDADE HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE. ENQUADRAMENTO JURÍDICO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Primeira Seção, consolidou a orientação de que "não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospital ou de clínica, prestigiando - inclusive - a aplicação da Súmula 140 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Precedentes" (REsp 1.110.906/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 23/5/2012, DJe 7/8/2012). 2. Conforme bem destacado no acórdão recorrido, a entrada em vigor da Lei Federal n. 13.021/2014 "não revogou as disposições que, até então, regulavam os dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente". 3. No caso, concluiu o Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, que a recorrida possui somente 35 (trinta e cinco) leitos, e, por isso, enquadra-se no conceito de pequena unidade hospitalar. Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é inviável, na via eleita, nos termos do enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1697211/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 03/04/2018)

De fato, não se extrai da nova legislação qualquer obrigação nesse sentido. Até porque consta da mensagem de veto de dispositivos dessa lei o seguin
te:

Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 41, de 1993 (no 4.385/94 na Câmara dos Deputados), que “Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas”. Ouvidos, o Ministério da Fazenda e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos: Arts. 9o e 17 “Art. 9o Somente as farmácias, observado o disposto no art. 3o, podem dispensar medicamentos, cosméticos com indicações terapêuticas, fórmulas magistrais, oficinais e farmacopeicas e produtos fitoterápicos.”

“Art. 17. Os postos de medicamentos, os dispensários de medicamentos e as unidades volantes licenciados na forma da Lei no 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e em funcionamento na data de publicação desta Lei terão o prazo de 3 (três) anos para se transformarem em farmácia, de acordo com sua natureza, sob pena de cancelamento automático de seu registro de funcionamento.” Razões dos vetos “As restrições trazidas pela proposta em relação ao tratamento hoje dispensado para o tema na Lei no 5.991, de 17 de dezembro de 1973, poderiam colocar em risco a assistência farmacêutica à população de diversas regiões do País, sobretudo nas localidades mais isoladas. Além disso, o texto utiliza o conceito de 'cosméticos com indicações terapêuticas', que não existe na nossa legislação sanitária e poderia causar dúvidas quanto à abrangência de sua aplicação.” Os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde, do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República e a Advocacia-Geral da União opinaram pelo veto aos dispositivos a seguir transcritos:

(...)

Como se vê, no processo legislativo foram excluídas normas que limitariam às farmácias a atividade de dispensário de medicamento e que obrigariam os dispensários a serem convertidos em farmácias dentro de determinado prazo, circunstância que revela a manutenção da Lei 5.991/1973 no que importa ao funcionamento de dispensário de medicamentos - e, por consequência, do entendimento firmado por esta Corte em sede de recurso especial repetitivo no que importa à desnecessidade de profissional farmacêutico na sua administração: (...)”

Logo, sem razão o apelante em seu inconformismo, pois, não havendo exigência legal de permanência de farmacêutico nos hospitais de pequeno porte que possuam apenas dispensários de medicamentos e não farmácias ou drogarias, não há falar-se na validade da multa estipulada para o descumprimento de obrigação firmada neste sentido em termo de ajustamento de conduta.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023